Tribunal: TRF3
Processo: 5030021-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
346/907)

5030021-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030021-72.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SHALON PANIFICADORA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSEFA APARECIDA MARECO - MS4510-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

INTERESSADO: ALESSANDRA REGINA MARQUES FAGUNDES, AGENILSON ALVES FAGUNDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALESSANDRA REGINA MARQUES FAGUNDES: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA MARECO - MS5481

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGENILSON ALVES FAGUNDES: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA MARECO - MS5481

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV E X, DO CPC À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR MEDIDA LEGAL E PRIORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ao argumento de que se destinariam ao pagamento de salários e seriam inferiores a quarenta salários-mínimos. Subsidiariamente, requer a liberação de 70% do montante bloqueado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta de pessoa jurídica, alegadamente destinados ao pagamento de salários, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se à pessoa jurídica; (iii) determinar se é possível a liberação parcial de percentual do valor bloqueado sem comprovação de hipótese legal de impenhorabilidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral da execução impõe a responsabilidade patrimonial ampla do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC, sendo a impenhorabilidade exceção de interpretação restritiva.

A proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se à pessoa física titular de verbas de natureza alimentar, não alcançando valores mantidos na esfera patrimonial de pessoa jurídica.

O numerário depositado em conta da empresa configura capital de giro enquanto não creditado ao empregado, não assumindo natureza jurídica de salário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta de pessoa jurídica, ainda que destinados ao pagamento de folha salarial.

A alegação de indispensabilidade dos valores para manutenção da atividade empresarial exige prova robusta e específica da destinação imediata do montante a despesas essenciais, o que não se verifica quando apresentados apenas boletos e DDA desacompanhados de demonstração inequívoca de vinculação ao numerário bloqueado.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial da pessoa física e não se aplica, em regra, à pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.660.671/RS, admite excepcional extensão da proteção a valores mantidos fora da caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, desde que comprovado tratar-se de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, circunstância não demonstrada no caso.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com a efetividade da execução e não afasta a penhora de ativos financeiros, medida legalmente prevista e prioritária, nos termos do art. 835, I, do CPC.

Inexiste fundamento jurídico para a liberação parcial, em percentual arbitrário, do valor bloqueado, na ausência de reconhecimento de impenhorabilidade ou de comprovação concreta de indispensabilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta bancária de pessoa jurídica, ainda que alegadamente destinados ao pagamento de salários.

A proteção do art. 833, X, do CPC destina-se à garantia do mínimo existencial da pessoa física e não se estende à pessoa jurídica sem prova de reserva indispensável à subsistência.

A mitigação da penhora por indispensabilidade do numerário exige prova concreta e específica da destinação imediata a despesas essenciais.

O princípio da menor onerosidade não pode inviabilizar a efetividade da execução quando adotada medida legal e prioritária, como a penhora de ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e X, 835, I, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030021-72.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SHALON PANIFICADORA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSEFA APARECIDA MARECO - MS4510-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: ALESSANDRA REGINA MARQUES FAGUNDES, AGENILSON ALVES FAGUNDES

INTERESSADO: ALESSANDRA REGINA MARQUES FAGUNDES, AGENILSON ALVES FAGUNDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALESSANDRA REGINA MARQUES FAGUNDES: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA MARECO - MS5481

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGENILSON ALVES FAGUNDES: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA MARECO - MS5481

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de valores nos autos de execução fiscal.

Defende a agravante a impenhorabilidade dos valores em conformidade com o artigo 833, IV e X, do CPC, visto que os valores eram destinados ao pagamento de salários e inferiores a 40 salários-mínimos. Subsidiariamente, requer o desbloqueio de 70% do valor.

Em juízo sumário de cognição (Id. 344601667) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de valores nos autos de execução fiscal.

Defende a agravante a impenhorabilidade dos valores em conformidade com o artigo 833, IV e X, do CPC, visto que os valores eram destinados ao pagamento de salários e inferiores a 40 salários-mínimos. Subsidiariamente, requer o desbloqueio de 70% do valor.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, visto se tratar de recursos destinados ao pagamento de salários, ela não procede.

Com efeito, somente se pode falar em salário a partir do momento em que o dinheiro é transferido para a propriedade do empregado. Enquanto ainda na propriedade do empregador, o valor se trata de mero capital de giro, destinado ao pagamento de despesas diversas.

Não se pode afastar a penhora de valores com base na alegada necessidade de manutenção das atividades empresariais em virtude de sua relevância social. Inobstante não se desconheça que a geração de empregos é essencial para o bom funcionamento da sociedade, é certo, também, que as dívidas tributárias contraídas pela pessoa jurídica devem ser saldadas, visto que também se destinam ao bem comum.

Logo, não há que se falar em impenhorabilidade. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. PENHORA ELETRÔNICA DISPENSA ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e sua substituição por bem móvel, sob o fundamento de que se tratariam de recursos indispensáveis ao capital de giro da empresa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis por configurarem capital de giro; (ii) estabelecer se o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD exige o esgotamento prévio da busca de outros bens penhoráveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do processo executivo estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), sendo a impenhorabilidade exceção legal restrita às hipóteses expressamente previstas.

O art. 833, IV, do CPC protege apenas as verbas salariais na esfera patrimonial da pessoa física, não alcançando valores de pessoa jurídica destinados genericamente ao pagamento de despesas correntes ou futuras.

O capital de giro da empresa, ainda que destinado ao pagamento de salários ou tributos, não possui caráter de impenhorabilidade, pois só se configuraria verba salarial após o crédito direto na conta do trabalhador.

A mera alegação de necessidade dos valores para manutenção da atividade empresarial não é suficiente, sendo imprescindível prova robusta da destinação específica e imediata para pagamento de folha de salários ou despesas essenciais, o que não ocorreu no caso.

O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não pode inviabilizar a efetividade da execução fiscal, devendo ser observado em harmonia com o interesse do credor.

A penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, tem caráter prioritário e prescinde do esgotamento prévio de outras diligências, conforme decidido pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Os valores mantidos em contas bancárias de pessoa jurídica, ainda que destinados ao capital de giro, não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A alegação de que os valores bloqueados seriam necessários à manutenção da atividade empresarial exige prova concreta e não pode se sustentar em meras declarações genéricas.

A penhora eletrônica via SISBAJUD é medida legítima e preferencial, não dependendo do esgotamento de outras formas de constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e X, 835, 854 e 866; LEF, art. 11; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.06.2024; TRF4, AG 5018986-45.2012.404.0000, Rel. Des. Otávio Roberto Pamplona, 2a Turma, j. 21.11.2012; TRF3, AI 12270-80.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cecilia Marcondes, 3a Turma, j. 05.12.2013; TRF3, AI 5023578-42.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 17.12.2024; TRF3, AI 5018295-38.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 28.11.2024. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018160-89.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 11/11/2025)

Quanto à alegação de que o valor é inferior a quarenta salários-mínimos, além de a impenhorabilidade prevista no 833, X, do CPC, dizer respeito à pessoa física e não jurídica como no caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, nos autos do REsp n. 1660671-RS, decidiu:

"...23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

Logo, é preciso que o interessado demonstre que os valores se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, o que não ocorreu no presente caso. A simples afirmação de que são impenhoráveis em virtude de serem inferiores a quarenta salários-mínimos não se sustenta em face da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.

No que toca ao pedido subsidiário, este não tem previsão legal, o que impede sua concessão.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a regra geral no processo executivo é a responsabilidade patrimonial ampla do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, segundo o qual este responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade.

A impenhorabilidade constitui exceção e, como tal, deve ser interpretada restritivamente.

No que se refere ao art. 833, IV, do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações [...]”, é pacífico o entendimento de que tal proteção se destina à pessoa física, titular das verbas de natureza alimentar.

No caso em exame, o valor constrito encontrava-se depositado em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica executada. Enquanto o numerário permanece na esfera patrimonial da empresa, não se reveste da natureza jurídica de salário, configurando, em verdade, capital de giro destinado ao custeio das atividades empresariais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção do art. 833, IV, do CPC não alcança valores mantidos em conta de pessoa jurídica, ainda que alegadamente destinados ao pagamento de folha salarial, porquanto a natureza salarial somente se aperfeiçoa com o crédito na conta do empregado.

Ademais, a simples alegação de que os valores seriam essenciais à manutenção da atividade empresarial não é suficiente para afastar a penhora. A excepcional mitigação da constrição exige prova robusta e específica da destinação imediata do numerário ao pagamento de salários ou de despesas absolutamente indispensáveis à continuidade da empresa, o que não se verifica nos autos.

Os documentos apresentados pela agravante (boletos e DDA) não demonstram, de forma inequívoca, a vinculação direta entre o montante bloqueado e o pagamento de verbas trabalhistas ou obrigações essenciais, tampouco evidenciam que a constrição inviabilize por completo o funcionamento da empresa.

Quanto à invocação do art. 833, X, do CPC, igualmente não prospera a tese recursal.

A impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme entendimento consolidado do STJ, destina-se à proteção do mínimo existencial da pessoa física, não se aplicando, em regra, às pessoas jurídicas. Ainda que se admita, em situações excepcionais, a extensão da proteção a valores depositados em conta corrente, exige-se a demonstração de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar a subsistência do devedor, o que não se confunde com capital de giro empresarial.

No caso concreto, além de se tratar de pessoa jurídica, não há comprovação de que a quantia bloqueada configure reserva mínima indispensável à subsistência, mas apenas alegação genérica de necessidade para manutenção das atividades empresariais.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) também não conduz à solução pretendida. Tal princípio deve ser harmonizado com o da efetividade da execução, não podendo servir de óbice à satisfação do crédito quando adotada medida legalmente prevista e prioritária, como a penhora de ativos financeiros (art. 835, I, do CPC), especialmente por meio do SISBAJUD.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de liberação de 70% do valor bloqueado, não há fundamento jurídico que autorize a constrição parcial com base em percentual arbitrário, diante da inexistência de reconhecimento de impenhorabilidade ou de demonstração concreta de indispensabilidade do montante.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV E X, DO CPC À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR MEDIDA LEGAL E PRIORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ao argumento de que se destinariam ao pagamento de salários e seriam inferiores a quarenta salários-mínimos. Subsidiariamente, requer a liberação de 70% do montante bloqueado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta de pessoa jurídica, alegadamente destinados ao pagamento de salários, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se à pessoa jurídica; (iii) determinar se é possível a liberação parcial de percentual do valor bloqueado sem comprovação de hipótese legal de impenhorabilidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral da execução impõe a responsabilidade patrimonial ampla do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC, sendo a impenhorabilidade exceção de interpretação restritiva.

A proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se à pessoa física titular de verbas de natureza alimentar, não alcançando valores mantidos na esfera patrimonial de pessoa jurídica.

O numerário depositado em conta da empresa configura capital de giro enquanto não creditado ao empregado, não assumindo natureza jurídica de salário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta de pessoa jurídica, ainda que destinados ao pagamento de folha salarial.

A alegação de indispensabilidade dos valores para manutenção da atividade empresarial exige prova robusta e específica da destinação imediata do montante a despesas essenciais, o que não se verifica quando apresentados apenas boletos e DDA desacompanhados de demonstração inequívoca de vinculação ao numerário bloqueado.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial da pessoa física e não se aplica, em regra, à pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.660.671/RS, admite excepcional extensão da proteção a valores mantidos fora da caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, desde que comprovado tratar-se de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, circunstância não demonstrada no caso.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com a efetividade da execução e não afasta a penhora de ativos financeiros, medida legalmente prevista e prioritária, nos termos do art. 835, I, do CPC.

Inexiste fundamento jurídico para a liberação parcial, em percentual arbitrário, do valor bloqueado, na ausência de reconhecimento de impenhorabilidade ou de comprovação concreta de indispensabilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta bancária de pessoa jurídica, ainda que alegadamente destinados ao pagamento de salários.

A proteção do art. 833, X, do CPC destina-se à garantia do mínimo existencial da pessoa física e não se estende à pessoa jurídica sem prova de reserva indispensável à subsistência.

A mitigação da penhora por indispensabilidade do numerário exige prova concreta e específica da destinação imediata a despesas essenciais.

O princípio da menor onerosidade não pode inviabilizar a efetividade da execução quando adotada medida legal e prioritária, como a penhora de ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e X, 835, I, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão